Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000954-45.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PAULO
JORGE VILA NOVA BORGES ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053
Voto no 36.477
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053 - Voto no 36.477
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1000954-45.2015.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: PAULO JORGE VILA NOVA BORGES ALMEIDA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Paulo Jorge Vila Nova
Borges Almeida contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela
concessão de auxílio-doença, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que
ratificou a concessão do benefício, com início a partir de 19.11.2014,
deixando assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante
correção pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR)
prevista pela Lei 11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma
especificada (páginas 117/123, com embargos de declaração rejeitados nas
páginas 143/146).
Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGD-DI pela Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 até que seja modulada os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053
Voto no 36.477
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053 - Voto no 36.477
da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
das ADIs 4.425, 4.440, 4.357 e 4.372 (ver páginas 151/155).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base na disposição do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (páginas 161/162).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção, após o advento da Lei 11.960/09 e até que sejam modulados
os efeitos da inconstitucionalidade declarada nas ADIs que aponta, da Taxa
Referencial (TR).
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o assunto
em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado
como de repercussão geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade
da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e
definiu o emprego do IPCA-E no seu lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053
Voto no 36.477
Apelação / Remessa Necessária no 1000954-45.2015.8.26.0053 - Voto no 36.477
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-doença
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 19.11.2014, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 117/123 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator